Tribunal: STF
Processo: RE 1473126
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, em decisão de repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. 



    2. No caso, o ingresso forçado na casa do Réu não possui fundadas razões, pois está apoiado apenas em denúncias anônimas recebidas pelos policiais, bem como na confissão do Agravado de que teria em sua casa certa quantia de droga para consumo pessoal, circunstâncias que não justificam, por si sós, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para ingresso na residência. 



    3. Embora as instâncias ordinárias tenham consignado que a entrada foi franqueada pelo Agravado, tal fato foi por ele negado em juízo. Como se sabe, nos termos da jurisprudência da Sexta Turma desta Corte, ‘[a]s regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que o paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e de arma de fogo e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em desfavor do réu’ (HC 566.532/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 07/06/2021). 



    4. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 54).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de Minas Gerais alega ter a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República, pela pretensa divergência da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral) (e-doc. 65).



    O recorrente sustenta que “(...) todas as circunstâncias demonstram que, além de existirem fundadas razões para o ingresso na residência do recorrido, consistente na confissão do acusado de que possuía drogas em sua residência para consumo próprio (ou seja, confessou estar em flagrante de delito permanente), houve também autorização para que os agentes policiais adentrassem no seu domicílio, NÃO HAVENDO EM SE FALAR EM ILEGALIDADE DA DILIGÊNCIA POLICIAL. Recentemente, foi muito bem pontuado pelo Ministro Alexandre de Moraes, no RE 1447374 - o paradigma exarado no RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral) -, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, ser lícita a entrada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. O entendimento adotado por essa Suprema Corte impõe que os agentes estatais baseiem suas ações motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação de flagrante, o que ocorreu no caso dos autos, onde o acusado confessou perante as autoridades que possuía drogas em sua residência (flagrante delito de crime permanente), exceção abarcada pelo art. 5º, XI, da CF, situação excepcionada pela CF/88 para que se permita a entrada na residência sem mandado judicial. Observa-se, ainda, que o Tema 280 da Repercussão Geral trata de situação fática em que as fundadas suspeitas que justificam o ingresso no domicílio do investigado dizem respeito à prática de delito único, in casu, o tráfico de drogas, cuja caracterização flagrancial decorre da natureza permanente da conduta típica” (fl. 10, e-doc. 65).  



    Alega que “[a] diligência policial foi deflagrada, inicialmente, em razão do recorrido ter sido avistado pilotando uma motocicleta em alta velocidade e sem a utilização de capacete, desobedecendo a ordem legal de parada. Realizada a abordagem, a polícia militar recebeu notícia anônima de que o acusado guardava substâncias ilícitas em sua residência. Na ocasião, o acusado confessou que, de fato, possuía uma porção de maconha para consumo pessoal guardada no imóvel e, em seguida, franqueou a entrada dos agentes no local” (fl. 11, e-doc. 65).  



    Argumenta que “(...) imperioso reiterar, por sua relevância, que a entrada dos policiais militares na residência do recorrido está amparada em informações anônimas, somadas à confissão do próprio agravado de que mantinha drogas em sua residência para consumo próprio, aliada à autorização do próprio recorrido para que os policiais entrassem na residência” (fl. 12, e-doc. 65).  



    Afirma que “[q]uanto à exigência do Superior Tribunal de Justiça de que teria que ter havido diligências prévias dos agentes policiais, entende-se, nos termos do voto do Min. Relator nos autos de RE 1.447.374, que o STJ não agiu com o costumeiro acerto, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do art. 5º, da CF/88, desrespeitando os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa Suprema Corte. Nesse sentido confira-se trecho do mencionado voto: Na presente hipótese, o Tribunal da Cidadania extrapolou sua competência jurisdicional, pois sua decisão, não só desrespeitou os requisitos constitucionais previstos no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, restringindo as exceções à inviolabilidade domiciliar, como também, inovando em matéria constitucional, criou uma nova exigência - diligência investigatória prévia - para a plena efetividade dessa garantia individual, desrespeitando o decidido por essa SUPREMA CORTE no Tema 280 de Repercussão Geral (...). Ao impor uma específica e determinada obrigação à Administração Pública, não prevista no inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça não observou os preceitos básicos definidos no artigo 2º do texto maior, que consagram a independência e harmonia entre os Poderes e garantem que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade (RE 636.686-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2013; RE 480.107-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 27/3/2009) (STF, AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.447.374 MATO GROSSO DO SUL, Relator Min. Alexandre de Moraes. Julgado em 02/10/2023)” (fl. 13, e-doc. 65).



    Assinala que “(...) os depoimentos prestados por policiais militares, agentes públicos no exercício da função, revestem-se de presunção de veracidade e de legitimidade e, portanto, mostram-se válidos para amparar a conclusão de que, de fato, houve a autorização por parte do recorrido para que adentrassem no seu domicílio” (fl. 14, e-doc. 65).  



    Estes os pedidos do recorrente:



    “Ante o exposto, pugna o Ministério Público do Estado de Minas Gerais: 1) Pelo conhecimento do presente recurso extraordinário, eis que atendidos todos os pressupostos de admissibilidade recursal aplicáveis, inclusive ante a repercussão geral da matéria versada, sendo a via adequada para enfrentamento da violação ao art. 5º , inciso XI, da Constituição da República/88; 2) Pelo provimento do presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para que, reafirmando o julgamento do Tema 280 da Repercussão Geral e a jurisprudência já consolidada dessa excelsa Corte Superior, seja restabelecido o acórdão proferido pelo TJMG, que julgou válida a prova obtida pelo ingresso dos policiais militares na residência do recorrido, sobretudo em razão da autorização fornecida por este para que os agentes policiais adentrassem no seu interior, restabelecendo-se, assim, sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas” (fls. 15-16, e-doc. 65).



    O Ministério Público Federal ratifica os termos do recurso do Ministério Público mineiro e também requer o conhecimento e o provimento do presente recurso (e-doc. 70).



    A defesa do réu não apresentou contrarrazões ao recurso ministerial.  



    3. O Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, admitiu o recurso extraordinário, nesses termos:



    “(...) considerada a complexidade do caso, que, ao menos em princípio, extrapola as balizas fixadas no Tema n. 280 do STF, verifica-se a necessidade de submissão da controvérsia à apreciação do Supremo Tribunal Federal para a resolução de eventual dissonância com o precedente vinculante, cabendo acrescentar, ainda, que, caso reconhecida a justa causa para o ingresso forçado, a autorização de entrada do morador afigurar-se-ia prescindível, tornando-se desnecessário aguardar a conclusão do julgamento do RE n. 1.368.160/RS (Tema n. 1.208 do STF). Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, V, c, do Código de Processo Civil, admito o recurso extraordinário” (e-doc. 80).



     



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.  



    5. Pretende-se, no presente recurso extraordinário, o reconhecimento de ofensa ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República e ao Tema 280 do Supremo Tribunal Federal pelo acórdão recorrido da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, para que seja reconhecida a licitude do ingresso dos policiais militares na residência do réu e das provas colhidas e seja restabelecido o acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais relativo à prática do crime de tráfico de drogas.  



    6. Em 9.12.2020, o juízo de primeira instância da Quarta Vara Criminal da comarca de Juiz de Fora/MG condenou Pablo Henrique de Souza Campos à pena de seis anos e oito meses de reclusão e vinte dias de detenção, em regime inicial fechado, e seiscentos e setenta e oito dias-multa, pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) c/c o art. 330 do Código Penal (desobediência), na forma do art. 69 do Código Penal (e-doc. 7).



    Ao afastar a preliminar da defesa de ilicitude das provas, o juízo de primeira instância assentou:



    “Inicialmente, rejeito a preliminar da defesa de ilegalidade do flagrante, uma vez que, conforme bem disseram os fidedignos policiais militares, a entrada na residência do mesmo foi consentida, valendo destacar ainda que, naquele momento, já se encontrava caracterizada a situação de flagrante, sobretudo pela confissão do próprio acusado de que na residência havia droga, por mais que fosse tão somente para consumo pessoal. (...)



    Não bastasse a situação de flagrante justificada pelas denúncias de que o acusado traficasse drogas e pela confissão do mesmo que na residência haviam drogas para consumo pessoal, precaveram-se os policiais militares a executar com tamanha perfeição o ato de realizar busca na residência do acusado, de modo que foi a busca realizada sob a presença de uma testemunha, arrolada em campo próprio de referido documento.



    Ressalte-se ainda que a eminente situação de flagrante, restou devidamente confirmada pela apreensão de significativa quantidade de drogas no interior da residência, não havendo assim de se falar em ação ilegal que possa causar nulidade, ou tornar viciada qualquer outra prova constante dos autos” (fls. 2-3, e-doc. 7 - grifos nossos).  



     



    7. Em 19.10.2021, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento à apelação interposta pela defesa, ao afirmar haver fundadas razões para a busca e apreensão realizada na residência do réu. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, Relator o Desembargador Octavio Augusto de Nigris Boccalini:



    “Conforme a narrativa da Denúncia (...)



    Consta dos autos que no dia 11 de agosto de 2019, por volta das 21h46min, nas imediações do n. 80 da Rua Coronel Dante Belei n. 80, bairro Santa Cândida, nesta cidade e comarca, o denunciado Pablo Henrique de Souza Campos, após adquirir substância entorpecente, tinha a mesma em depósito com nítida finalidade comercial (propósito de tráfico), o que fazia sem autorização e em desacordo com ordem legal a ele encaminhada por servidor público.



    Segundo restou apurado, na data e horário acima referidos, policiais militares lotados no 2º BPM, estando a realizar serviço normal de patrulhamento por vias públicas do bairro Santo Cândida, nesta urbe, avistaram o denunciado Pablo Henrique a pilotar a motocicleta da marca Yamaha, modelo Ybr, placa HDN-1323, sendo certo que Pablo conduzia dito veículo em alta velocidade, sem capacete e sem camisa.



    Diante de tão evidentes irregularidades, os policiais militares dirigiram ao ora denunciado ordem legal de parada, o qual, no entanto, optou por desobedecer, continuando seu trajeto.



    Os agentes do estado, de imediato, comunicaram tal fato, via ‘rede rádio’, a milicianos outros, com o que o meliante restou abordado por uma viatura da 70ª CIA, operando-se dita abordagem nas proximidades do n. 251 da rua Dante Belei, bairro Cândida, nesta.



    O denunciado foi submetido à busca pessoal, nada de ilícito, no entanto, sendo encontrado em poder do mesmo. Indagado acerca dos fatos, alegou Pablo que teria se evadidos dos policiais por ser inabilitado e estar sem capacete.



    Enquanto se desenvolvia a abordagem em referência, chegaram ao conhecimento dos policiais algumas denúncias anônimas a informar que o denunciado Pablo Henrique estaria guardando substâncias entorpecentes no interior de sua residência.



    Questionado acerca dessas novas informações, o denunciado alegou que guardava em sua casa uma porção de maconha, a qual destinar-se-ia a seu consumo pessoal.



    Ato contínuo, os agentes do estado se dirigiram à residência de Pablo, tendo este indicado aos policiais o local em que a droga estaria guardada. Arrecadado o entorpecente, os milicianos deram início às buscas pela residência, sendo encontrados diversos sacolés na cozinha.



    Dando continuidade aos trabalhos, os policiais perceberam que havia uma chave de fenda abaixo do interruptor de luz da cozinha, o que gerou suspeição.



    Tão logo verificaram dito compartimento, constataram os milicianos que o mesmo funcionava como um esconderijo de entorpecentes e materiais relacionados, sendo encontrados em seu interior uma barra e duas porções de maconha, uma barra de cocaína, uma balança de precisão e R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) em moeda corrente.



    Questionado sobre os materiais apreendidos no curso da diligência em questão, o denunciado Pablo Henrique assumiu a propriedade, alegando que ‘aqui, todo corre é meu e eu assumo’ - v. depoimento de f. 02/03.



    Frente às evidências a sugerir envolvimento de Pablo Henrique no crime de tráfico de substância entorpecente, os policiais militares dirigiram ao mesmo competente voz de prisão em flagrante.



    Restou consignado nos laudos toxicológicos preliminar e definitivo de f. 27/32 e 38/43 que as substâncias entorpecentes apreendidas com o denunciado Pablo, submetidas a reações químicas gerais e específicas, consistiam em 275,40 gramas de maconha (distribuídos em uma barra e três porções) e 4,14 gramas de cocaína (distribuídos em uma barra) (...).



    Aliando-se à grande quantidade de substância entorpecente acima mencionada à simultânea apreensão de materiais utilizados no preparo de substância entorpecente, ao flagrante ultimado pelos agentes do estado e à confissão do denunciado, restou patenteado, de forma incontroversa, o envolvimento de Pablo Henrique no crime de tráfico ilícito de drogas.



    Consta, por derradeiro, que a prática criminosa não é estranha à vida do denunciado, o qual, inclusive, é tecnicamente reincidente” (fls. 3-5, e-doc. 5 - grifos mossos).



    8. No julgamento do Habeas Corpus n. 842.452/MG, a Ministra Laurita Vaz do Superior Tribunal de Justiça, monocraticamente, concedeu a ordem para anular as provas obtidas mediante busca e apreensão domiciliar e absolver o paciente pelo crime de tráfico de drogas (e-doc. 43).



    Essa decisão foi confirmada, por unanimidade, pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 842.452/MG. Confiram-se trechos do voto condutor:



    “A jurisprudência firmada inicialmente nas Cortes de Vértice, reverberada nos Tribunais locais, era no sentido de que os agentes policiais podiam ingressar em domicílio, sem autorização judicial, em hipóteses de flagrante delito, sem ressalvas. No caso do tráfico de drogas, na modalidade ter em depósito, a consumação do delito protrai-se no tempo, ou seja, não cessa com a realização da conduta descrita no tipo. Vale dizer, trata-se de crime permanente e, portanto, entendia-se haver hipótese de exceção à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5.º da Constituição da República. Em julgado da Sexta Turma deste Superior Tribunal, de Relatoria da Exma. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, sinalizou-se a insuficiência dessa intelecção dominante, pois afirmou-se que, ‘[a]inda que seja incontroverso que nos delitos permanentes, como o de tráfico ilícito de drogas, o estado de flagrância se protraia ao longo do tempo, não se pode admitir que, com base em uma simples delação anônima, desamparada de elementos fundados da suspeita da prática de crimes, seja violado o direito constitucionalmente assegurado da inviolabilidade do domicílio’ (DJe 03/09/2015; sem grifos no original) (...). Como se vê, o ingresso forçado na residência do Paciente está apoiado apenas em denúncias anônimas recebidas pelos policiais, bem como na confissão do Paciente de que teria em sua casa certa quantia de droga para consumo pessoal, circunstâncias que não justificam, por si sós, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para ingresso na residência (...) embora as instâncias ordinárias tenham consignado que a entrada foi franqueada pelo Paciente, tal fato foi por ele negado em juízo. Como se sabe, nos termos da jurisprudência da Sexta Turma desta Corte, ‘[a]s regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que o paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e de arma de fogo e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em desfavor do réu’ (HC 566.532/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 07/06/2021) (...). Portanto, deve ser mantida a declaração de nulidade das provas obtidas mediante o ingresso dos policiais na residência do Agravado. Assim, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental” (fls. 4-12, e-doc. 54).



    9. O acórdão recorrido desafina-se da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, é incontroverso que, na espécie vertente, os policiais ingressaram na residência somente após fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas e, pelo que se tem expressamente nas decisões das instâncias antecedentes, após obterem eles a anuência do recorrido. 



    Ao confirmar a sentença condenatória do juízo de primeira instância, o Tribunal estadual ressaltou que os policiais entraram na residência não somente em razão de denúncias anônimas da prática de crime pelo recorrido, mas também após confissão espontânea do próprio réu de possuir substâncias entorpecentes no interior de sua residência, o que foi confirmado por ele em juízo, posteriormente.



    Reafirme-se que, conforme depoimento dos policiais que atuaram no caso e efetuaram a obtenção das provas, o réu ainda consentiu com o ingresso deles na residência e na realização da busca domiciliar, efetuada na presença de uma testemunha, indicada em campo próprio do referido documento.



    Portanto, sendo permanente o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), a busca domiciliar no imóvel, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    Na busca domiciliar realizada, os policiais apreenderam considerável quantidade de maconha e cocaína, além de balança de precisão e quinhentos e cinquenta reais em espécie, que serviram de provas para a condenação do réu pelo Tribunal de Justiça mineiro (fls. 3-5, e-doc. 6).  



    10. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Assim, por exemplo:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE n. 1.447.070-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.10.2023).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Esta Corte fixou entendimento no sentido de que é possível ‘a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial’ (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Precedente. 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.428.792-AgR, Relator o Ministro Presidente Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, 3.5.2023).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A INDICAR FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE A ENTRADA EM DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 603.616-RG, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 10/5/2016. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.411.272-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.2.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. (...) 2. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de desrespeito à inviolabilidade de domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido” (RE n. 1.382.780-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.799-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    Confiram-se também as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.246.146, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019; no Recurso Extraordinário n. 1.305.690, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 2.12.2020; e no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 209.688, de minha relatoria, DJe 9.12.2021.  



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    Assim, pelo que se tem nos autos, não se comprova ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para o ingresso no domicílio foram devidamente justificadas e delas resultou apreensão de drogas ilícitas, balança e dinheiro em espécie, escondidos na cozinha da residência do réu. Com base em todas as provas sobreveio a condenação pela prática do delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    11. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 638 do Código de Processo Penal, al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para reformar o acórdão recorrido e restabelecer o acórdão n. 1.0145.19.019679-3/001, proferido pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    Oficie-se, de imediato, ao juízo de primeira instância da Quarta Vara Criminal da comarca de Juiz de Fora/MG, ao Desembargador Octavio Augusto de Nigris Boccalini, Relator do Rec